Tribunal: TJBA
Processo: 0306650-69.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0306650-69.2014.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): LORENA VIANA DA MOTTA APELADO: MANOEL DOS SANTOS FILHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR ALEGADA AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DO EXECUTADO. APLICAÇÃO PREFERENCIAL DA LEI Nº 6.830/80. REQUISITOS ESPECIAIS DA INICIAL E DA CDA ATENDIDOS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO REGULAR DA FAZENDA PÚBLICA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que indeferiu a petição inicial da execução fiscal movida contra Manoel dos Santos Filho e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por suposta ausência de endereço completo e qualificação adequada do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o indeferimento da inicial por ausência de endereço completo e CPF/CNPJ do executado encontra amparo na legislação aplicável à execução fiscal; (ii) definir se houve nulidade da sentença por ausência de intimação regular da Fazenda Pública para emenda da inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução fiscal é regida pela Lei nº 6.830/80, que prevalece sobre o CPC por sua especialidade, aplicando-se este apenas de forma subsidiária (LEF, art. 1º). 4. Os requisitos da petição inicial na execução fiscal são simplificados e limitados aos indicados no art. 6º da LEF, que não exige CPF/CNPJ ou endereço completo com número e referência. 5. A CDA apresentada identifica o devedor pelo nome e fornece o domicílio fiscal conhecido, atendendo aos requisitos previstos na LEF, art. 2º, §5º, I, e no CTN, art. 202, I, cuja exigência é condicionada à disponibilidade das informações. 6. O entendimento firmado pelo STJ no Tema 876 afasta o indeferimento da inicial por ausência de CNPJ, aplicando-se, por analogia, aos casos em que a Fazenda Pública já fornece os dados de que dispõe, vedando formalismo excessivo. 7. A sentença incorre em error in procedendo ao exigir complementação de dados não previstos na legislação especial, contrariando o regime simplificado da execução fiscal e impedindo indevidamente o prosseguimento do feito. 8. A extinção prematura viola os princípios da efetividade, economia processual e primazia do julgamento do mérito, sem que tenham sido esgotados os meios para localizar o executado ou adotadas diligências alternativas, como pesquisas em sistemas eletrônicos ou citação por edital. 9. A Fazenda Pública não foi validamente intimada para fornecer novo endereço, pois o despacho de emenda foi publicado apenas no DJE, quando a intimação deveria ter sido realizada pelo portal eletrônico, conforme ocorreu com a própria sentença, configurando nulidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso de apelação provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal e busca pela efetivação da citação do executado. Tese de julgamento: 1. A Lei nº 6.830/80 prevalece sobre o Código de Processo Civil quanto aos requisitos da petição inicial da execução fiscal, sendo indevido exigir dados não previstos na legislação especial. 2. A CDA que indica o nome do devedor e seu domicílio fiscal conhecido atende aos requisitos legais, afastando a inépcia da inicial. 3. A extinção da execução fiscal por falta de endereço completo ou CPF/CNPJ viola o caráter especial e simplificado da LEF e configura formalismo indevido. 4. A ausência de intimação regular da Fazenda Pública para eventual emenda da inicial implica nulidade da sentença por error in procedendo. 5. O processo deve retornar à origem para prosseguimento da execução, com realização das diligências necessárias para a efetivação da citação, inclusive por edital. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, arts. 1º, 2º, § 5º, I, e 6º; CTN, art. 202, I; CPC, arts. 319, 321 e 485, I ,1.007, §1º; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 876; TJ-BA, Apelação 80425773820208050001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, Quinta Câmara Cível, j. 23.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0306650-69.2014.8.05.0103, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ILHEUS e como apelada MANOEL DOS SANTOS FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora